Tribunal: TJES
Processo: 0024802-30.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024802-30.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARLENE GOLDNER DELLAQUA e outros
APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. CANCELAMENTO PLANO SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO EXTENSIVA ARTIGO 30 DA LEI 9.656/98. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. A autora, dependente no plano de saúde coletivo por adesão cujo titular era seu marido, faz jus a manutenção do plano, mesmo após o falecimento do titular, haja vista que, diante da ausência de preceito legal específico para a hipótese, a jurisprudência do C. STJ possui entendimento no sentido de que incide, de forma extensiva, o regramento disposto no artigo 30, §2º e §3º da Lei Federal nº 9.656/98, aplicando-se analogicamente o enunciado da Súmula 13 da ANS, que diz: “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.

2. Vale consignar que a autora contava com 68 anos de idade ao tempo do cancelamento do plano, o que corrobora a tese de que a rescisão unilateral do contrato a coloca em situação de vulnerabilidade, bem como de desvantagem exagerada, na medida que a contratação de novo plano com esta idade implicará na cobrança de valores extremamente onerosos.

3. Em relação ao pedido de reforma apresentado pela Autora, saliento que versa a presente acerca de ação em que objetiva a autora a manutenção do plano de saúde coletivo, nas mesmas condições em que fora inicialmente pactuado, bem como pelo recebimento de indenização a título de danos morais em razão do cancelamento.

4. Não vislumbro a ocorrência de ilícito civil capaz de gerar o dever de indenizar por parte das Requeridas, haja vista que o cancelamento do contrato não teve por consequência a ocorrência de situação mais grave em desfavor da consumidora, ou que tenha lhe causado maiores prejuízos com a eventual recusa de atendimento/ tratamento médico, de modo que não enseja dano moral indenizável.

5. Recurso conhecidos e desprovidos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 30 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
em face da sentença de fls. 391/412 proferida pelo MM. Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por MARLENE GOLDNER DELLAQUA em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS e SUL AMERICA SEGURO SAUDE AS julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Nas razões apresentadas pela Requerida QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (fls.419/ 431), sustenta a parte apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada, argumentando inicialmente que deve ser provido o recurso para revogar a gratuidade da justiça concedida em favor da Autora e no mérito defende que: i) os contratos coletivos de seguros e planos de saúde por adesão não guardam as mesmas características dos contratos individuais/ familiares celebrados diretamente entre beneficiário e operadora, nos termos da Lei nº 9.656/98; ii) as normas que regulam o mercado de seguros e pianos de assistência a saúde individuais/ familiares não se aplicam aos beneficiários que contratam seguros e planos coletivos por adesão junto as administradoras de benefícios, como no caso destes autos; iii) afirma que, enquanto administradora de benefícios, intermediou a contratação de plano de assistência a saúde coletivo por adesão da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (operadora de seguro saúde) destinado as pessoas físicas vinculadas a entidade de classe a qual pertencia a parte apelada na qualidade de beneficiária dependente, OAB-ES (entidade de classe).

Contrarrazões apresentadas pela parte autora pelo desprovimento do apelo (fls. 437/453).

A parte autora MARLENE GOLDNER DELLAQUA interpôs Apelo Adesivo às fls. 454/ 469 e Apelação às fls. 470/ 485 pugnando pela reforma parcial da sentença, a fim de que se reconheça o direito à indenização pelos danos morais suportados.

Contrarrazões apresentadas pela Requerida QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SA às fls. 520/ 524.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS em face da sentença de fls. 391/412 proferida pelo MM. Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por MARLENE GOLDNER DELLAQUA em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS e SUL AMERICA SEGURO SAUDE AS julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Argumenta a Apelante que deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida em favor da Autora. Defende ainda que: i) os contratos coletivos de seguros e planos de saúde por adesão não guardam as mesmas características dos contratos individuais/ familiares celebrados diretamente entre beneficiário e operadora, nos termos da Lei nº 9.656/98; ii) as normas que regulam o mercado de seguros e planos de assistência a saúde individuais/ familiares não se aplicam aos beneficiários que contratam seguros e planos coletivos por adesão junto as administradoras de benefícios, como no caso destes autos; iii) afirma que, enquanto administradora de benefícios, intermediou a contratação de plano de assistência a saúde coletivo por adesão da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (operadora de seguro saúde) destinado as pessoas físicas vinculadas a entidade de classe a qual pertencia a parte apelada na qualidade de beneficiária dependente, OAB-ES (entidade de classe).

Pois bem. De início, rechaço a alegação da Apelante de revogação do benefício da assistência judiciária concedida em favor da Autora Marlene Goldner Dellaqua.

Nesse contexto, convém destacar que em relação a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

E, do exame dos documentos colacionados não constato elementos suficientes a infirmar a presunção de veracidade de que goza a declaração firmada pela parte autora/ apelada.

Assim, concluo que os elementos colacionados pela parte autora/ apelada corrobora a sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual mantenho o benefício em tela em seu benefício.

Seguindo, em relação ao pleito de reforma apresentado em relação ao mérito da demanda, isto é, ao reconhecido direito da parte autora em manter o plano de saúde coletivo do qual era beneficiária, melhor sorte não possui o Apelante.

Isto porque, tal como consignado pelo i. Magistrado de origem, a autora, dependente no plano de saúde coletivo por adesão cujo titular era seu marido, faz jus a manutenção do plano, mesmo após o falecimento do titular, haja vista que, diante da ausência de preceito legal específico para a hipótese, a jurisprudência do C. STJ possui entendimento no sentido de que incide, de forma extensiva, o regramento disposto no artigo 30, §2º e §3º da Lei Federal nº 9.656/98, aplicando-se analogicamente o enunciado da Súmula 13 da ANS, que diz: “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”

Vale consignar que a autora contava com 68 anos de idade ao tempo do cancelamento do plano, o que corrobora a tese de que a rescisão unilateral do contrato a coloca em situação de vulnerabilidade, bem como de desvantagem exagerada, na medida que a contratação de novo plano com esta idade implicará na cobrança de valores extremamente onerosos.

Acerca do tema, apresento os recentes julgados do C. STJ a título de ilustração:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei nº 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral" (RESP 1871326/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). 3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o Recurso Especial encontra óbice na Súmula nº 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.942.888; Proc. 2021/0176248-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE, APÓS O PRAZO DE REMISSÃO, MEDIANTE A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA ANS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. De acordo com o entendimento da Terceira Turma, "falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei nº 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral" (RESP 1.871.326/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. No que diz respeito à tese de usurpação de competência da ANS, incidem as Súmulas nºs 282 e 356/STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.627.179; Proc. 2019/0361377-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 15/06/2021; DJE 21/06/2021)

E também dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DAS AUTORAS, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. RESTABELECIMENTO DO PLANO EM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS PREVISTOS PARA OBTENÇÃO DO PLANO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL. Pea. Possibilidade, todavia, de manutenção das autoras no plano de saúde, mediante o pagamento da mensalidade. Art. 30, § 3º da Lei nº 9.656/98 que é aplicável aos planos de saúde coletivos empresariais, segundo o entendimento do e. STJ. Verossimilhança das alegações e perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação devidamente demonstrados. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; AgInstr 0042569-29.2022.8.16.0000; Piraquara; Décima Câmara Cível; Relª Desª Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos; Julg. 02/05/2023; DJPR 02/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. Insurgência contra decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência. Falecimento do titular do ajuste, marido da autora. Direito de permanência no contrato após o falecimento do titular. Aplicação, por analogia, do art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98 e do art. 3º, § 1º, da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS. Inteligência da Súmula Normativa nº 13 da ANS. Precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal Bandeirante. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2067154-98.2023.8.26.0000; Ac. 16674978; Batatais; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. J.B. Paula Lima; Julg. 20/04/2023; DJESP 26/04/2023; Pág. 2434)

Assim, deve ser mantida irretocável a sentença no capítulo que julgou procedente a pretensão autoral de manutenção do plano de saúde.

É como voto.

VOTO

DA APELAÇÃO DA AUTORA MARLENE GOLDNER DELLAQUA

A parte autora MARLENE GOLDNER DELLAQUA interpôs Apelo Adesivo às fls. 454/ 469 e Apelação às fls. 470/ 485 pugnando pela reforma parcial da sentença, a fim de que se reconheça o direito à indenização pelos danos morais suportados.

De início, impende destacar que não deve ser conhecido o Recurso de Apelação interposto às fls. 470/485, haja vista que anteriormente, a Autora interpôs Apelo Adesivo, alegando os mesmos fundamentos, de modo que, em razão do princípio da unicidade recursal que veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, bem como da preclusão consumativa, não deve ser conhecido o segundo apelo acostado aos autos.

Argumenta a Autora em suas razões de apelação, que a sentença deve ser reformada apenas na parte que julgou improcedente o pleito indenizatório.

Já adianto que a sentença deve ser mantida irretocável também nesse aspecto. Explica-se.

Conforme apresentado, versa a presente acerca de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, em que objetiva a autora a manutenção do plano de saúde coletivo, nas mesmas condições em que fora inicialmente pactuado, bem como pelo recebimento de indenização a título de danos morais em razão do cancelamento.

Ora, tal como consignado pelo i. Magistrado a quo, não vislumbro a ocorrência de ilícito civil capaz de gerar o dever de indenizar por parte das Requeridas, haja vista que o cancelamento do contrato não teve por consequência a ocorrência de situação mais grave em desfavor da consumidora, ou que tenha lhe causado maiores prejuízos com a eventual recusa de atendimento/ tratamento médico, de modo que não enseja dano moral indenizável.

Desse modo, deve ser improvido o recurso interposto por MARLENE GOLDNER DELLAQUA.

É como voto.

Conclusão: Assim, CONHEÇO dos APELOS e a eles NEGO PROVIMENTO, mantendo irretocável a sentença.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, MAJORO os honorários advocatícios fixados em 2%.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 30/05/2023